Tribunal: STF
Processo: AC 3189
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO RETIDO NA ORIGEM. ART. 542, § 3º, DO CPC. PROCESSAMENTO IMEDIATO.



    1. As garantias constitucionais do acesso ao Poder Judiciário e da ampla defesa, insculpidas nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Carta Política, não eximem as partes de observar os pressupostos de admissibilidade, extrínsecos ou intrínsecos, exigidos para cada recurso, o que em absoluto implica excesso de formalismo, cerceamento de defesa ou negativa de acesso à jurisdição, por se tratarem de exigências contidas na legislação processual vigente, constituindo, a sua observância, verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).



    2. Admite-se, na linha da jurisprudência desta Casa, o ajuizamento de ação cautelar para impugnar a retenção de recurso extraordinário fundada no art. 542, § 3º, do CPC.



    3. O excepcional processamento imediato do recurso extraordinário interposto contra decisão de caráter interlocutório supõe seja (i) comprovado o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação; e (ii) demonstrado a viabilidade processual do recurso extraordinário e a plausibilidade da tese nele defendida. Precedentes.



    4. Na espécie, o exame perfunctório da admissibilidade do recurso extraordinário cujo processamento imediato a parte pretende viabilizar – indicativo da incidência da Súmula nº 735/STF e da inocorrência de violação direta dos preceitos constitucionais nele invocados – conduz à ausência do fumus boni iuris, não se justificando, a teor dos arts. 796 a 812 do CPC e 304 do RISTF, a presente ação cautelar.



    Agravo regimental conhecido e não provido.